Tribunal: TJDFT
Processo: 0701899-20.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701899-20.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE HELMIRO GOMES DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão prolatada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0752099-17.2022.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, nos seguintes termos: Recebo a inicial. INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Pugna a parte autora, em sede de tutela provisória de urgência, que seja o réu compelido a lhe disponibilizar procedimento cirúrgico de PARATIREOIDECTOMIA. É o relatório. Decido. Conforme se infere dos documentos juntados aos autos, a parte autora tem 52 anos de idade e apresenta perda da função renal, necessitando do procedimento médico para melhora de seu quadro clínico. Encontra-se inserida no SISREG III, desde 01/07/2022 (id. 138098998 - Pág. 2), com classificação de risco verde – não urgente, para a realização do referido procedimento. Como é cediço, a saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. É talvez um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna porquanto ligado intimamente ao princípio maior que a norteia, qual seja da dignidade da pessoa humana. Dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Consta dos autos relatório médico da lavra de profissional dos quadros da SES/DF, que atesta a necessidade de submissão da parte autora ao procedimento cirúrgico em questão, todavia não consta que se trata de situação de urgência ou de emergência. Dessa forma, não vejo preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência. Ademais, nessas circunstâncias, a concessão da tutela antecipada, tal qual pretendida, implicaria inequívoca violação na ordem preestabelecida, em detrimento de outros pacientes em situações semelhantes ou até mesmo mais graves do que a da parte autora. Neste sentido, colaciona-se informação prestada pela Central de Regulação de Cirurgias Eletivas (id. 138099000), na qual se verifica que: “constam na fila 1039 solicitações pendentes, sendo 2 solicitações com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 340 com classificação AMARELO - prioridade 1; 436 com classificação VERDE - prioridade 2; e 261 com classificação AZUL - prioridade 3”. Outrossim, destaca-se que, via de regra, a tramitação de feitos desta natureza é bastante célere neste juizado especial fazendário, de sorte que não se vislumbram, por ora, maiores prejuízos em se aguardar seu desfecho. INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se o requerido para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei n. 12.153/2009. Caso considerem possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Dê-se vista ao MPDFT. Intimem-se. Em recurso, o agravante aduz que “os relatórios juntados na exordial (ID 138099002), é elucidado que a agravante é portadora de hiperparatireoidismo primário (CID 10 – E21.0) - e, diante do quadro clínico de saúde, necessita com urgência da realização do procedimento cirúrgico pleiteado. OCORRE QUE A PARTE AUTORA AGUARDA O REFERIDO PROCEDIMENTO DESDE 01-07-2022 E SUA SOLICITAÇÃO CONTINUA PENDENTE NO SISTEMA DE REGULAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. Portanto, quanto à probabilidade do direito alegado, deve-se salientar que a parte Agravante possui indicação do referido procedimento médico, lavrada por médico qualificado. O relatório apresentado se mostrou completo e circunstanciado, efetuando uma análise discriminativa das questões mais elementares relacionadas com a saúde do paciente. Ainda, vale destacar, ainda, que os procedimentos que a parte agravante necessita estão previstos na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES) e é comumente ofertado pelas unidades do SUS em todo Brasil. Logo, é um tratamento previsto nas políticas públicas. Quanto ao perigo de dano, com efeito, há acentuada urgência no acesso ao procedimento pleiteado, pois a demora no início deste expõe a saúde da parte agravante a sérios riscos, conforme bem relatou o médico prescritor. Além disso, no mesmo relatório o médico acentua que o caso se enquadrar em urgência.”. Pugna pelo deferimento da tutela de urgência para “determinar que o Distrito Federal forneça a parte agravante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a realização do PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CE - PARATIREOIDECTOMIA, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde do(a) paciente”. No mérito, requer a confirmação da antecipação de tutela e reforma da decisão combatida. É o breve relato. Decido. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça, em favor da parte recorrente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. O agravante conta com 52 anos e possui diagnóstico de Hiperparatireoidismo e outros transtornos da glândula paratireoide, com quadro de náuseas, perda ponderal (cerca de 10 kg) e grande parte de memórias, evoluindo com perda da função renal, necessitando da cirurgia pleiteada para o seu tratamento, como constam nos históricos de observação do SISREG e exame médico acostado aos autos (ID 138098998 e 138099002). O laudo de ID 138099002 (origem), Página 11, indica a urgência, além de apontar que a não realização do tratamento provoca ou acentua o sofrimento psíquico. A solicitação da parte autora encontra-se inserida no SISREG III desde 01/07/2022 (ID de origem 138098998, pg.2), com prioridade clínica verde – não urgente, sem que haja qualquer previsão para a realização da cirurgia. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação. A mera invocação abstrata do princípio da reserva do possível, sem qualquer amparo documental, não pode ser utilizada como obstáculo para a concretização do direito fundamental à saúde, mormente quando o beneficiário não tenha condições de arcar com os custos do tratamento. O Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ aduz que "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação. No entanto, do caso ora em comento desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao Distrito Federal do dever de promover em tempo razoável o tratamento médico da parte recorrente, que aguarda por 112 dias a realização da cirurgia de emergência. Ressalta-se que não há qualquer previsão para o atendimento. A determinação para que o Distrito Federal providencie o tratamento vindicado, dentro de prazo razoável, não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CRFB/1988. A imposição da obrigação de fazer ao Estado, no presente feito, é expressão direta do direito à saúde, motivo pelo qual a parcial procedência do pedido encontra amparo na ordem constitucional pátria. Analisados os elementos probatórios dos autos e sendo cabível a imposição de prazo razoável para cumprimento da demanda pelo magistrado, fixa-se o prazo de 60 (sessenta) dias, este coincidente com aquele recomendado pelo órgão ministerial em parecer (ID 140411549 - origem). Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que providencie o PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CE - PARATIREOIDECTOMIA, no prazo de 60 (sessenta) dias, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, nos termos da prescrição médica acostada ao feito. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 21 de outubro de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito